Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESERVA REMUNERADA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. TEMA 1.177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, conforme se infere do art. 21, XVI, da CF.

2. A Lei no 13.954/2019 (que reestrutura a carreira militar e dispões sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares) modificou a redação da Lei no 3.765/1960 e estabeleceu a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas.

3. O art. 24-C da Lei n. 13.954/2020 prevê que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

4. Inexistindo óbice para o Legislador Federal promover alterações na contribuição devida por militares do Distrito Federal, estes equiparados aos da Forças Armadas, deve ser observado o que dispõe a Lei no 13.954/2019 no tocante às alíquotas de desconto.

5. O Tema 1.177 de Repercussão Geral não se aplica aos militares do Distrito Federal, porque a tese ali firmada - inconstitucionalidade do art. 24-C -, refere-se, tão somente aos Estados Federados, não alcançando o Distrito Federal, por ter tratamento constitucional diverso.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.